Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-09.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-09.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDETE BOHRER WEINFORTNER - CPF: 880.870.939-68 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da ilegalidade da dívida cobrada, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer comprovação das alegações de cancelamento do serviço ou ilegalidade das cobranças realizadas pela operadora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDETE BOHRER WEINFORTNER contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1002076-09.2021.8.11.0051), ajuizada pela apelante contra TELEFONICA BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, já que devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes e a licitude do débito. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n14

A apelante sustenta que a sentença baseou-se em “telas unilaterais”, produzidas pela empresa “as quais SEQUER chegam no valor exato apontado no serasa.”, já que é cobrado débito no valor de R$ 183,07, mas a inserção no Serasa foi no valor de R$ 170,83.

Afirma que o ultimo pagamento ocorreu em 01/2019 onde realizou o pagamento da fatura e pediu o cancelamento do serviço, informação que pode ser confirmado pela própria operadora através de suas telas de sistema, além disso, com relação aos extratos de ligações posteriores a janeiro/2019, “já fora informado na inicial e na impugnação, que a linha está sendo usado por terceira pessoa”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente (cf. Id. n. 160589360)

Nas contrarrazões, a apelada pede o indeferimento do benefício da justiça gratuita e no mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 160589363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

CLAUDETE BOHRER WEINFORTNER, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela inaudita altera pars em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Assevera, em síntese, que embora tenha encerrado a relação jurídica com requerida nos idos de janeiro/2019 foi surpreendida com a anotação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por débito na data de 27.06.2019.

Nesse contexto, argumentando ter havido falha na prestação do serviço, postula pela procedência da ação para declarar inexistente o débito e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a ação foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, indeferida a tutela provisória de urgência, invertido o ônus da prova, determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré.

Tentada a autocomposição entre as partes, essa restou inexitosa.

Citada, a parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, advogado pela improcedência da ação ao argumento de que o cancelamento da linha telefônica outrora contratada pela requerente decorreu de débito não pago, o qual deu origem à negativação do nome da própria.

Sobreveio impugnação à contestação

Oportunizada a especificação de provas, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram-me conclusos

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Necessário ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

I – DAS PRELIMINARES.

I.1 – DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

A parte ré postula a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não há pretensão resistida e, portanto, careceria a parte autora de interesse de agir, pois segundo argumenta, a parte requerente não lhe contatou com o intuito de resolver a celeuma de forma administrativa, de modo que não poderia ter acionado o Poder Judiciário.

É necessário esclarecer, todavia, que a presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, eis que não há análise meritória nesta fase, mas apenas à viabilidade do prosseguimento do feito.

O interesse processual nasce, desta feita, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, que tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

(...)

Nesse panorama, considerando que a parte requerente busca a declaração da inexistência de débito e a reparação pelos danos anímicos supostamente experimentados em vista da inserção do seu nome nos órgãos restritivos ao crédito, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Sob outro enfoque, é firme o posicionamento da jurisprudência quanto à desnecessidade do esgotamento da via administrativa, no caso dos autos, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[1] .

Por oportuno, veja-se o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTA CORRENTE JÁ ENCERRADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL QUE SE OPERA IN RE IPSA – DANO SUPERVALORIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em ausência de interesse de agir por inobservância de prévio esgotamento das vias administrativas à vista da consagração do princípio inafastabilidade da Jurisdição insculpido na dicção inciso XXXV do art.5o da CF, de modo que àquele que tem seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes não pode ser negada a prerrogativa de vir a juízo demonstrar a inexistência do débito negativado ou irregularidade do apontamento e, logrando demonstrá-la, buscar a reparação dos danos que dele decorrerem. Uma vez comprovada a inscrição do nome do correntista por débito existente após o encerramento formal de conta corrente em cadastros de inadimplentes, incumbe ao banco fornecedor demonstrar a existência e regularidade do débito negativado, sobretudo quando há prova de que a conta corrente fora encerrada sem quaisquer pendências. Por ser abstrato e existir apenas no âmago do ofendido, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sua ocorrência (STJ – REsp. 994.253/RS). Supervalorizado o dano pelo juízo singular, incumbe ao juízo ad quem a redução do quantum indenizatório a fim de adequá-lo a um importe razoável e proporcional ao dano impingido ao lesado, a teor da regra do parágrafo único do art.944 do CC/02. (TJMT, Ap no 127074/2013, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.08.2014)

Com lastro nesses argumentos e acentuando que, presente se encontra o interesse de agir da parte autora, AFASTO a preliminar levantada em contestação.

I.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Sob outro enfoque, a parte requerida sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No entanto, a questão será melhor analisada por ocasião do mérito da demanda, razão pela qual JULGO PREJUDICADA a matéria arguida como prefacial.

II – DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO.

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC[2]), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

(...)

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

(...)

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC[3] e o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal[4], a fim de evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único[5]).

Por conseguinte, conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC[6]

III – DO MÉRITO

De início, convém explicitar que, não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII[7] e 170, V[8] -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Equivale dizer, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.

Ora, é cediço que, diante da incidência do princípio da boa-fé e das normas que regulam as relações de consumo, o consumidor tem direito à prestação de um serviço eficiente. Por corolário, havendo falha, ou alegação de deficiência na prestação do serviço, salvo prova inequívoca em sentido contrário, a responsabilidade deve ser imputada à fornecedora do serviço, objetivamente responsável, conforme determina o artigo 14, caput e §3o, inciso I[9] .

Todavia, mesmo diante da responsabilidade objetiva inerente à relação jurídica sob análise, há necessidade da comprovação do fato alegado e do dano sofrido por parte da autora, o que não ocorreu no presente caso.

Fixada tal premissa, denota-se que a controvérsia instaurada no caso vertente cinge-se à regularidade inclusão do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito em virtude de inadimplência, pois ao passo que a consumidora afirma ser a cobrança indevida, a parte ré aduz que houve a regular contratação do serviço e que a negativação decorreu do exercício regular de seu direito enquanto credora.

In casu, o direito milita em favor da parte requerida.

Com efeito, tendo a parte requerida se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que houve o cancelamento da linha telefônica contratada pela consumidora pela inadimplência das faturas correlatadas – cujo vencimento remonta à data de 01.02.2019 –, à parte requerente recaiu o ônus de demonstrar que, deveras, o fim da relação jurídica decorreu de requerimento por ela formalizado e de que houve o adimplemento de todas os débitos provenientes da prestação do serviço.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que não se pode exigir da parte requerida, em que pese a inversão do onus probandi, a produção de prova negativa (diabólica).

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AFASTA O DEVER DO AUTOR EM COMPROVAR SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEFEITO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL INCONTESTÁVEL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIVO [...]. 3. Mesmo com a inversão do encargo probatório através da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que tal fato não retira o ônus da parte autora em apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados, até mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização [...]. (TJMT, Ap n 00065616320148110003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016, sem grifos no original)

Não obstante, exsurge-se que a parte demandante não trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios com o condão de infirmar as alegações e provas carreadas ao caderno pela parte requerida em sede de sua defesa.

A sopesar, tendo a parte autora pleiteado o julgamento antecipado da lide sem se desincumbir do mínimo ônus probatório de evidenciar a ilegalidade da cobrança e a falha na prestação do serviço, houve a preclusão do direito à produção de prova que pudessem corroborar sua assertiva.

A propósito do tema, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp no 2.048.388/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.11.2022, sem grifos no original)

Nesse panorama, inexistindo prova da solicitação de cancelamento da linha telefônica e do pagamento de todas as faturas que dela derivaram, não há falar-se em falha na prestação do serviço em razão da inclusão do nome do consumidor inadimplemento nos órgãos de restrição ao crédito.

A corroborar, trago à baila o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença de improcedência da ação se a autora não traz nenhuma prova de que solicitou o cancelamento do plano de telefonia móvel que gerou o débito contestado, sendo demonstrado pela requerida, por outro lado, a efetiva utilização dos serviços, através do extrato de ligações realizadas no período em que a linha estava ativa. Na hipótese, se a parte autora não se desincumbiu do seu encargo de comprovar a ilegitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser mantida a sentença de improcedência da demanda. (TJMT, Ap no 10000921020218110012, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.05.2022, sem grifos no original)

Com tais considerações, restando devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes e a licitude do débito, não há falar-se em falha na pretensão do serviço, fatores que conduzem à improcedência dos pedidos iniciais.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil[10] , JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.

CONDENO a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC[11]. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3o, do citado Codex[12], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte vencida.

É certo que entre autora e ré vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, a pretensão autoral está fundada em negativa pura e simples do débito cobrado, contra a qual a empresa de telefonia opôs provas dotadas de aptidão suficiente para prontamente neutralizar a alegação meramente negativa do débito existente.

Ao contestar, a ré VIVO instruiu os autos com instrumento do contrato de prestação de serviço devidamente subscrito pela autora/apelante, inclusive contando com cópia de documento de identificação pessoal (RG) (cf. Id. no
160589306 - Pág. 1/3
), e, no bojo da própria peça contestatória, expôs
prints
colhidos do seu sistema digital interno, os quais mostram dados referentes à contratação do serviço de telefonia, do seu uso regular e do habitual pagamento das contas mensais (cf. Id. no
160589305 - Pág. 6/9
), o que também pode ser visto em análise das diversas faturas telefônicas em nome da autora apresentadas (cf. Id. no
160589308 - Pág. 1/24
), Relatório de Chamadas Originadas/recebidas completadas (Id.
160589307 -
1/373), Resumo dos Números Vivo-Telefônica originadas/recebidas completadas (Id.
160589307 - Pág. 375/386),
fato que, convenhamos, revela comportamento bastante inesperado de um malfeitor/fraudador.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por ter cancelado o serviço, mas ainda haver cobranças relativas ao serviço cancelado, caso da autora.

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC no 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente ter cancelado o serviço, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da validação da cobrança, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação que comprove a ilegalidade da cobrança realizada pela operadora de telefonia.

Note-se que a operadora comprovou que o cancelamento da linha telefônica se deu por inadimplemento das faturas, e não por solicitação do usuário, já que não há prova do cancelamento do serviço ocorrido em janeiro/2019, além disso, o relatório de chamadas apresentado pela operadora, demonstra que a linha continuou sendo usada até março/2019 (Id. n
160589307 - Pág. 373), além disso, a última fatura emitida, com vencimento em 01/04/2019, refere-se ao período de 16.02.2019 a 15.03.2019, período correspondente ao utilizado pela linha telefônica.

Portanto, conforme bem analisado pela sentença “
inexistindo prova da solicitação de cancelamento da linha telefônica e do pagamento de todas as faturas que dela derivaram, não há falar-se em falha na prestação do serviço em razão da inclusão do nome do consumidor inadimplemento nos órgãos de restrição ao crédito”.

Logo, diante da genérica assertiva de não conhecimento da dívida lançada na exposição inicial, considerando que o conjunto probatório é razoável e idôneo a demonstrar a contratação do serviço e utilização deste, admito a existência e validade do negócio e da dívida daí resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023